Tribunal: TJSP
Processo: 1002132-10.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – ISSQN – Constitucionalidade da Lei Municipal n. 14.042/2005 que acrescentou o artigo 9o na Lei n. 13.701/2003 - Serviço prestado por empresa sediada fora do Município de São Paulo – Empresa prestadora regularmente cadastrada no CPOM (Cadastro de Prestadores de Serviços de outros Municípios) - Sentença que julgou improcedentes os embargos em razão de o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – ISSQN – Constitucionalidade da Lei Municipal n. 14.042/2005 que acrescentou o artigo 9o na Lei n. 13.701/2003 - Serviço prestado por empresa sediada fora do Município de São Paulo – Empresa prestadora regularmente cadastrada no CPOM (Cadastro de Prestadores de Serviços de outros Municípios) - Sentença que julgou improcedentes os embargos em razão de o serviço prestado não estar elencado em outro subitem, para o qual a prestadora de serviço não se encontrava cadastrada - Cobrança do tributo da autora, em razão do descumprimento de obrigação acessória – Inadmissibilidade – Ausência de capacidade tributária passiva da embargante – Descumprimento de obrigação acessória que legitima apenas a imposição de multa – Recolhimento, ademais, do tributo devido pela prestadora do serviço, junto à comarca na qual se encontra sediada – Sentença reformada – Acolhimento dos Embargos à Execução para o fim de extinguir a ação executiva - Recurso provido.